Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-06.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O recorrente afirma que não houve demonstração por parte da recorrida, de ser portadora de neoplasia maligna, o relatório juntado afirma características de benignidade. Sendo necessária perícia.
3. Afirma que não foi analisado na sentença o pedido que na repetição do indébito devem ser descontados os valores obtidos pela autora, ora recorrida, nas restituições anuais do Imposto de Renda, sob pena de enriquecimento indevido da recorrida.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 71986538.
III. Questão em Discussão.
5. As controvérsias a serem solucionadas consistem em: i) analisar se a recorrida comprovou ser portadora de carcinoma, nos termos da Lei 7.713; e ii) analisar se na repetição do indébito devem ser descontados os valores obtidos pela autora, ora recorrida, nas restituições anuais do Imposto de Renda
IV. Razão de Decidir
6. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
7. A recorrida, servidora aposentada, foi diagnosticada com carcinoma basocelular com margens cirúrgicas livres, ID 71986487. O argumento do recorrente sobre a colocação do CID com a menção (a pedido da paciente), pouco importa, pois no corpo do Atestado Médico consta o nome da doença, qual seja: CARCINOMA BASOCELULAR. Além do atestado, consta dos autos o Exame de Anatomopatológico que concluiu: DIAGNÓSTICO: CARCINOMA BASOCELULAR.
8. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de ser a recorrida portadora de uma daquelas doenças, constantes da Lei 7.713/88, para ter direito à isenção do imposto de renda.
9. Nesse sentido: Acórdão 2000325, 0787188-33.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025; Acórdão 1994517, 0711493-87.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
10. A retenção do imposto de renda na fonte, como ocorre nos pagamentos de salários e pensões, é objeto de acerto anual com a Receita Federal do Brasil, quando da apresentação da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física no ano seguinte ao dos rendimentos percebidos. Do imposto pago, a depender de fatores considerados pela legislação do IRPF, o contribuinte pode receber restituição total ou parcial dos valores pagos a título de imposto e pagos no decorrer do ano fiscal.
11. Na espécie, o valor da restituição do IRPF deve ser abatido do valor da condenação, sob pena de ocorrer dupla devolução.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que os valores recebidos pela recorrida, a título de restituição do IRPF, sejam abatidos do valor da condenação. Mantidos os demais termos da sentença.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei n.o 7.713/1988
CTN, artigo 167, parágrafo único.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2000325, 0787188-33.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025;
Acórdão 1994517, 0711493-87.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025; E
RESP 0714961-73.2023.8.07.0018 - PRESIDÊNCIA/TJDFT. Desemb. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR.